Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721914-73.2024.8.07.0000 DECISÃO Após indeferir a gratuidade de justiça e assinar prazo para comprovar o preparo (id 60006627), o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 60510017). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator